Tribunal: CARF
Processo: 13863.720073/2011-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13863.720073/2011-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.822 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Recorrente
ANTONIO IVAM SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal (Súmula CARF no
180).
MULTA DE OFÍCIO 75%. PREVISÃO LEGAL
A aplicação da multa de ofício de 75% no lançamento do crédito tributário é
legal e de observância obrigatória pela autoridade fiscal, não podendo ser
afastada pelo julgador administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13863.720073/2011-74
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.822 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13863.720073/2011-74

A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 12-73.691 da 21a Turma da DRJ
no Rio de Janeiro/RJ (fls. 31 e segs.).
“Foi lavrada Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física relativo ao
exercício 2010, ano calendário 2009 (fls. 18 a 24), a qual resultou na apuração de
imposto suplementar de R$ 10.383,36, sujeito à multa de ofício de 75% e juros de mora.
Conforme consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento, foram apuradas as seguintes infrações: Dedução Indevida de Dependentes
no valor de R$ 3.460,80, por falta de comprovação de que o filho maior de 21 anos
estivesse matriculado em instituição de nível superior ou técnico e falta de comprovação
da relação de dependência do menor; Dedução Indevida de Despesas com Instrução no
valor de R$ 1.873,63, por falta de comprovação dos valores declarados; e Dedução
Indevida de Despesas Médicas, no valor total de R$ 32.423,22, por falta de
comprovação, nos termos exigidos na intimação fiscal, da efetividade de prestação os
serviços e do desembolso dos valores declarados como pagos à Maria Aparecida Gomes
Sampaio e porque parte dos gastos declarados referem-se a beneficiário excluído da
condição de dependente.
Cientificado do lançamento em 22/11/2011 (fl. 25), o contribuinte apresentou, em
01/12/2011, a impugnação de fl. 2/3, na qual alega, em síntese:
- Antonio Ivam Silva Junior é seu filho, à época com 23 anos e estudante da
Universidade Estadual de Santa Catarina (fls. 4/5);
- não tem a documentação exigida para o menor Gustavo de Oliveira Silva e não
impugna a glosa;
- em relação às despesas médicas, a importância de R$ 4.423,22 foi paga por ele à
Unimed Grande Florianópolis, em favor do seu filho Antonio (fl. 6/7);
- o pagamento a Maria Aparecida Gomes Sampaio foi efetuado em dinheiro (fls. 8 e 11
a 16);
- Maria Aparecida Gomes declarou tal quantia, tendo recolhido o imposto devido (fls.
9/10);
- concorda com a infração Dedução Indevida de Despesa com Instrução. “

Após análise, a DRJ acatou parcialmente os argumentos da contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido:
“Matéria Não Impugnada
O contribuinte expressamente concorda com a infração Dedução Indevida de Despesas
com Instrução e com parte da infração Dedução Indevida de Dependentes, referente a
Gustavo de Oliveira Silva. Dessa forma, essas parcelas são consideradas não
impugnadas, a teor do art. 17 do Decreto 70.235/72.
Dedução Indevida de Dependentes – Parte Impugnada
Em relação à parte impugnada da infração Dedução Indevida de Dependentes, o
contribuinte comprova por meio dos documentos juntados às fls. 4/5 a relação de
dependência de seu filho Antonio Ivam Silva Junior.
Assim, deve ser restabelecido o valor de R$ 1.730,40.
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Também restaram comprovados os pagamentos de despesas médicas efetuados à
Unimed Grande Florianópolis, referente ao dependente Antonio, por meio do
comprovante de fl. 6. Assim, deve ser restabelecido o valor declarado, R$ 2.423,22.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.822 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13863.720073/2011-74

Em relação aos valores informados como pagos a Maria Aparecida Gomes Sampaio, o
lançamento ocorreu, conforme informado na Descrição dos Fatos da Notificação de
Lançamento, uma vez que o contribuinte não comprovou o efetivo pagamento.
Dispõe o caput do art. 73 do Regulamento do Imposto de Renda – Decreto 3.000/99 -
RIR/99 que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei
também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado fato.
No caso das deduções o art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943 (reproduzido no
art. 73 do RIR/99, acima transcrito) expressamente estabelece que os contribuintes
podem ser instados a comprová-las ou justificá-las, deslocando-se o ônus probatório.
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para os contribuintes, transfere para esses a
obrigação de comprovação e justificação das deduções; não o fazendo, sofrem as
consequências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta de comprovação
e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar significa trazer elementos
que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
Nesse contexto, verificando que as deduções são elevadas, cabe ao fisco, por imposição
legal, tomar as cautelas necessárias a preservar o interesse público implícito na defesa
da correta apuração do tributo.
Assim o contribuinte está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e mediante
documentação hábil e idônea, a realização das deduções informadas na Declaração de
Ajuste Anual.
Não basta a disponibilidade de recibos por parte da contribuinte, sem vinculação do
pagamento ou da efetiva prestação do serviço, principalmente quando, pelos valores
envolvidos, restarem dúvidas quanto à idoneidade dos documentos.
Também entendo não suficiente a apresentação da Declaração de Ajuste Anual da
beneficiária, mesmo que esta tenha informado os supostos recebimentos, mormente no
contexto em que a profissional de psicologia declara recebimentos elevados de um
único paciente durante todo o ano calendário.
Tendo em vista as dúvidas suscitadas acerca da autenticidade dos recibos de despesas
médicas, caberia ao interessado provar que realmente efetuou o pagamento no valor
neles constante para que ficasse caracterizada a efetividade da despesa passível de
dedução.
Ocorre que o interessado não apresentou nenhum documento demonstrando o
desembolso dos valores glosados.
Abaixo transcrevo jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do
Ministério da Fazenda sobre o assunto:
DESPESAS MÉDICAS - GLOSA - Tendo a autoridade fiscal efetuado a glosa de
despesas médicas por não comprovação dos gastos, não há justificativa para seu
restabelecimento sem confirmação do efetivo desembolso e da prestação do serviço.
(Acórdão 102-48.922, de 2008).
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO - A validade da dedução de
despesas médicas, quando impugnadas pelo Fisco, depende da comprovação do efetivo
pagamento e/ou da prestação dos serviços. (Acórdão 104-22.781, de 2007).
IRPF - GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS - À luz do artigo 29 do Decreto 70.235 de
1972, na apreciação de provas a autoridade julgadora tem a prerrogativa de formar
livremente sua convicção. Correta a glosa de valores deduzidos a título de despesas
odontológicas, com cirurgião plástico e com psicóloga, cuja efetividade dos serviços e
o pagamento não foram comprovados. (Ac. 102-48.510, de 2007).
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.822 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13863.720073/2011-74

Assim, em relação à infração Dedução Indevida de Despesas Médicas cabe restabelecer
tão somente a parcela de R$ 2.423,22, referente à Unimed Grande Florianópolis.
Conclusão
Por todo o exposto, o lançamento deve ser retificado na forma abaixo:
(...)
Assim, voto pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da impugnação, para manter imposto
suplementar R$ 9.241,12, acrescido de multa de ofício e juros de mora. “

Cientificado da decisão de primeira instância em 07/04/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 30/04/2015, Recurso Voluntário, fl. 41, sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
b) a multa aplicada pela autoridade fiscal possui caráter confiscatório
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
A matéria que sobe ao CARF para julgamento cinge-se à dedução das despesas
médicas supostamente havidas com a psicóloga Maria Aparecida Gomes Sampaio, no valor total
de R$ 30.000,00.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.822 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13863.720073/2011-74

§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento como segue.
Dispõe o art. o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99) que a autoridade
fiscal, se entender necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem
como da natureza da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu
critério, elementos comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos
da efetividade da prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu
ônus. A não apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e
idôneos, pode ensejar a glosa dos valores deduzidos. Nesse sentido a Súmula CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.822 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13863.720073/2011-74

sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso em comento, é de se considerar bastante plausível a exigência de
elementos adicionais de provas , pois tem-se que o valor deduzido a título de despesas médicas é
sem dúvida significativo. É de se esperar que em tratamentos que resultaram em tal monta de
despesas seja possível a apresentação de elementos que comprovem a efetiva transferência de
pagamentos, o que não foi feito, nem mesmo parcialmente. Quanto aos extratos bancários
trazidos, não foram indicados nos mesmos saques em valores e datas que possam relacioná-los
de forma irrefutável aos pagamentos que teriam sido feitos à profissional em questão. Cabe
esclarecer que não se questiona na lide a capacidade financeira do contribuinte em arcar com as
despesas deduzidas, e sim a comprovação de seu efetivo pagamento.
Cabe observar ainda que o recorrente apresentou cópia da declaração da
psicóloga, documento revestido de sigilo, onde consta o valor em questão, supostamente
recebido do recorrente, declarado nominalmente na ficha errada (ficha destinada aos
recebimentos de pessoa jurídica), representando 80% do total de rendimentos tributáveis
informados pela profissional. Tal circunstância, deveras incomum, reforça a decisão do Fisco de
solicitar elementos adicionais aos simples recibos.
Uma vez que não foi apresentada a comprovação exigida, devem ser mantidas as
glosas das deduções das despesas médicas.

Multa de ofício de 75%
Com relação à multa de ofício aplicada pelo Fisco e mantida na DRJ, contra a
qual se insurge o recorrente, o art. 44, I, da Lei no 9.430, de 1996, estabelece literalmente o
percentual de 75% de multa no caso de lançamento de ofício, de observância compulsória pela
autoridade lançadora, em sua atividade vinculada. A atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional (art. 142 do CTN, parágrafo
único). A autoridade fiscal não só está autorizada como obrigada a proceder ao lançamento de
ofício da multa prevista na legislação que rege a matéria, sem emitir juízo de valor acerca da sua
constitucionalidade ou de eventual afronta em tese a princípios do direto administrativo e
constitucional ou de outros aspectos de sua validade.
Deve então ser mantida a multa aplicada no lançamento sobre o imposto lançado
que foi mantido após o presente julgamento.

Jurisprudência
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.822 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13863.720073/2011-74

No que se refere à jurisprudência citada, por falta de lei que lhe atribua eficácia
normativa, não constitui norma geral de direito tributário decisão judicial ou administrativa que
produz efeito apenas em relação às partes que integram o processo (art. 100 do CTN – Parecer
Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013).

Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 116
DF CARF MF
Original